Tribunal: TCU
Processo: 024.627/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 149/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos; Considerando que as recorrentes buscam afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal; Considerando que os documentos anexados ao presente recurso constam dos autos e já foram devidamente analisados por este Tribunal; Considerando que a tentativa de provocar a pura e simples rediscussão de deliberações deste Tribunal, com base em discordância com suas conclusões, não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso, fora do prazo legal; Considerando que, com não conhecimento do recurso, não se opera o efeito devolutivo, e, assim, não cabe a reapreciação de questões que já foram objeto de deliberação por este Tribunal; e Considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Naiara Maria de Oliveira Cavalheiro e Cavalheiro & Oliveira Ltda, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos recorrentes, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.627/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cavalheiro & Oliveira Ltda (07.377.830/0001-81) e Naiara Maria de Oliveira Cavalheiro (XXX.325.290-XX). 1.2. Recorrentes: Naiara Maria de Oliveira Cavalheiro e Cavalheiro & Oliveira Ltda 1.3. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: Aline Godoy de Oliveira Dall Agnol (88.097/OAB-RS) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.